Tribunal: TJMT
Processo: 1015976-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015976-86.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA CASTRO DE SOUZA - CPF: 040.119.461-25 (VÍTIMA), LUCIANO RANGEL DA ROCHA SILVA - CPF: 041.687.571-88 (RECORRIDO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – OMISSÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NO ACÓRDÃO A RESPEITO DE PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Merece acolhimento os embargos de declaração opostos, a fim de integrar no acórdão

a fixação de honorários em prol do advogado dativo que apresentou as contrarrazões recursais ao apelo ministerial, em consonância com a Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT, mormente porque na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, pois este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

R E L A T Ó R I O

PJe

Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n. 1015976-86.2019.8.11.0000

Recorrente:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Luciano Rangel da Rocha Silva

Juízo de origem:
3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O Dr.
Matheus Roos
, advogado dativo, OAB/MT n. 19.739, nomeado para patrocinar a defesa do sentenciado Luciano Rangel da Rocha Silva, opôs os
presentes embargos declaratórios (Id 43922993), contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do recurso em sentido estrito n. 1015976-86.2019.8.11.0000, visando suprir alegada omissão no que diz respeito à ausência de pronunciamento acerca do pedido de fixação de honorários nesta fase recursal, exarado nas contrarrazões recursais.

Assim, pede o acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar a mencionada omissão, e, via de consequência, que sejam fixados os honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Prefacialmente, observo que o presente recurso aclaratório atentou para o requisito formal disposto nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, uma vez que foi apontado onde se encontraria a suposta omissão, razão pela qual o conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo causídico nomeado para patrocinar a defesa de
Luciano Rangel da Rocha Silva
contra o acórdão proferido nos autos do
recurso em sentido estrito n. 1015976-86.2019.8.11.0000
, julgado por esta Segunda Câmara Criminal, no dia 13 de maio transato (Id 42677990), que nos termos do voto de minha relatoria, por unanimidade, desproveu o recurso ministerial, cujo aresto transcrevo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA SEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALEGADO O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 5o, DO ARTIGO 89, DA LEI N. 9099/95 – DESÍDIA DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez decorrido o período de prova da suspensão condicional do processo sem que nesse interregno tenha havido a revogação do benefício, deve ser decretada a extinção da punibilidade do réu, nos termos do artigo 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95, ainda que eventualmente não cumpridas integralmente as condições impostas e constatada manifesta desídia dos órgãos de fiscalização”

Por oportuno, registro que o artigo 619 do Código de Processo Penal condiciona o cabimento dos embargos declaratórios àquelas hipóteses em que o acórdão atacado encontra-se eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

In casu
, confere-se do acórdão proferido que, realmente, não houve o pronunciamento a respeito do pedido de fixação de honorários advocatícios trazido nas contrarrazões recursais apresentadas pelo douto causídico (Id 20450976).

Dessarte, considerando tratar-se de direito legítimo e, tendo em vista que o labor do advogado dativo, Dr. Matheus Roos (OAB/MT 19.739), concernente à apresentação das contrarrazões recursais no aludido recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público, foi devidamente cumprido, entendo que razão lhe assiste.

Com efeito, na impossibilidade de nomeação da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, mormente porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

Assim, sem delongas,
acolho os embargos
de declaração opostos, a fim de integrar no acórdão

a

fixação de honorários em prol do advogado dativo Dr. Matheus Roos (OAB/MT 19.739), no valor correspondente a 5 URH’s (unidade referencial de honorários).

Expeça-se a Certidão de arbitramento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020